Tribunal: TJSP
Processo: 2278258-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278258-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
FELIPE QUEIROZ GOMES e Paciente DAVID JUNIOR FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278258-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2278258-11.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
IMPETRANTE: Advogado FELIPE QUEIROZ GOMES
PACIENTE: DAVID JUNIOR FIGUEIREDO
VOTO No 39480
Habeas Corpus. Indulto. Matéria ainda não apreciada em
primeiro grau. Impossibilidade de supressão de instância.
Ausência de constrangimento ilegal flagrante. Ordem
denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Advogado FELIPE QUEIROZ GOMES, em favor de DAVID JUNIOR
FIGUEIREDO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Dos autos, consta que o paciente postula o benefício do indulto,
no
Decreto
8.615/2015.
O
Ministério
Público
manifestou-se
pelo
indeferimento do pedido (à fls. 15), tendo em vista que o referido decreto, em
seu art. 9o, II, veda a concessão do indulto a condenados por crime de tráfico.
A defesa reiterou o pleito, com base no parágrafo único do art. 9o, pois o
paciente se enquadra na hipótese do art. 1o, XII do mesmo decreto, pois é
paraplégico.
Sustenta o impetrante, em resumo, que o pedido foi indeferido
sem fundamentação adequada, tendo em vista que o paciente preenchia
todos os requisitos legais para receber o benefício, e que o juiz de primeiro
grau baseou o indeferimento em uma exigência não prevista no decreto que
regula a concessão do benefício. Alega que, para além do relatório médico
que informa a paraplegia do paciente, o magistrado solicitou informações se
a limitação exige cuidados que não possam ser prestados pela unidade
prisional. Requer, portanto, a concessão do indulto, liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278258-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida às fls. 42/43.
Prestadas as informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 37/39), a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento do writ (fls. 47/50).
É o relatório.
2. Compulsados os autos originários, verifica-se que o Juízo a
quo determinou: “solicite-se à Unidade Prisional a complementação do relatório
médico a fim de indicar especificamente se o sentenciado possui grave limitação de
atividade e restrição de participação ou exijam cuidados contínuos que não possam
ser prestados no estabelecimento penal em razão da paraplegia” (fls. 23 dos autos
originários).
A defesa, então, peticionou requerendo a reconsideração,
sobrevindo a seguinte decisão “Nada há que ser reconsiderado quanto ao despacho
proferido a páginas 22/23, uma vez que, malgrado não se enquadre o sentenciado na
hipótese do inciso XII, alínea "a" do art. 1o do Decreto 8.615/2015, poderá se
enquadrar na modalidade prevista na alínea "b", aguardando-se a vinda de
informação a ser prestada pela Unidade Prisional quanto à limitação ou restrição
impostas ao sentenciado pela paraplegia. Tão logo seja fornecida mencionada
informação, serão apreciados todos os aspectos do pedido formulado. Assim, aguarde-
se a vinda do expediente solicitado” (fls. 33 daqueles autos).
O relatório médico foi juntado às fls. 36, sobre o qual ainda não
há qualquer decisão do MM. Juízo a quo, o que impossibilita o conhecimento
da matéria por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância.
Destarte não há competência desta Instância para análise de
tal requerimento, sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278258-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3. Em face do exposto, pelo meu voto, denego a ordem
impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator